Tribunal: TJDFT
Processo: 0731672-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731672-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ FERNANDO FELIX CARMONA IMPETRANTE: CLAUDIA TEREZA SALES DUARTE, VALDIR CARLOS FERNANDES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E S P A C H O Em promoção de ID 62424322, a il. 2a Turma Criminal certifica que o processo referência deste habeas corpus (ação penal n. 0722024-06.2023.8.07.0001) está tramitando atualmente na Presidência deste tribunal, o que impede a rotina de expedição de ofício entre órgãos julgadores. Verifico que o ato coator foi proferido no processo n. 0726995-97.2024.8.07.0001 (pedido de liberdade provisória), arquivado definitivamente logo após resolvido o incidente. A defesa instruiu estes autos com o referido ato, além de outros documentos. Dispenso, assim, as informações. Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2024 13:35:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator